Tribunal: TJES
Processo: 5019264-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019264-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: IMOBILIARIA CASTANHEIRA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE NÃO INSCRIÇÃO NO CADÚNICO OU BOLSA FAMÍLIA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE IMPENHORABILIDADE. TEMA REPETITIVO 1235/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica, que, em execução fiscal, condicionou a penhora de valores via SISBAJUD à comprovação de que a executada não está inscrita no CadÚnico ou no Bolsa Família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência judicial de comprovação prévia, pelo exequente, de que a parte executada não é beneficiária de programas sociais, como condição para o deferimento de penhora online em execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal foi ajuizada contra pessoa jurídica, a qual, por sua natureza, não pode ser beneficiária de programas sociais como o Bolsa Família ou o CadÚnico, destinados exclusivamente a pessoas físicas em situação de vulnerabilidade social.

A Lei nº 6.830/1980 (LEF) disciplina de forma taxativa os requisitos e procedimentos da execução fiscal, não havendo previsão de obrigação do exequente de apresentar tal comprovação. Criar essa exigência judicial configura inovação indevida e viola o princípio da legalidade.

A decisão de origem também incorreu em inversão indevida do ônus da prova, uma vez que, segundo o art. 854, §3º, I, do CPC, cabe ao executado — e não ao exequente — demonstrar eventual impenhorabilidade dos valores bloqueados.

O STJ, no Tema Repetitivo 1235 (REsp 2.061.973/PR), firmou que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos não pode ser reconhecida de ofício, devendo ser alegada pela parte interessada sob pena de preclusão. A ratio decidendi aplica-se à hipótese, pois o juiz não pode, de ofício, condicionar o ato de penhora à análise prévia de eventual impenhorabilidade.

Assim, a exigência imposta carece de amparo legal e contraria a jurisprudência deste Tribunal, que reconhecem a regularidade da penhora online sem necessidade de prévia comprovação de inexistência de benefícios sociais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Reformada a decisão recorrida para afastar a exigência de comprovação prévia acerca da inscrição da parte executada no CadÚnico ou no Bolsa Família como condição para a realização da penhora online via SISBAJUD.

Tese de julgamento
:

É ilegal a exigência de comprovação prévia de que o executado não é beneficiário de programas sociais como condição para a penhora online em execução fiscal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº5019264-79.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVAD
A
:
IMOBILIÁRIA CASTANHEIRA LTDA.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra decisão de Id 54711290, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica, em Ação de Execução Fiscal (proc. nº5001054-56.2015.8.08.0012) ajuizada em face de
IMOBILIÁRIA CASTANHEIRA LTDA.
, condicionou a análise do pedido de penhora via SISBAJUD à comprovação, pelo exequente, de que a parte executada não está inscrita no CadÚnico ou como beneficiária do Bolsa Família.

Em suas razões recursais de Id 11348489, o agravante sustenta, em síntese, que:
I
)
a executada é pessoa jurídica, não sendo aplicável a exigência de comprovação de benefícios sociais;
II
)
a exigência de documentos que não constam da Lei nº 6.830/80 representa inovação indevida e afronta o caráter taxativo da norma especial;
III
)
há violação aos arts.805 e 854, §3º, do CPC, pois o ônus de alegar e comprovar impenhorabilidade cabe ao executado;
IV)
a exigência imposta pelo juízo a quo está em desacordo com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1235, que dispõe que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos não pode ser reconhecida de ofício;
V
)
o art.126 do CTN reforça que a capacidade tributária independe de condições pessoais do contribuinte.

Decisão de Id 12626452 deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte (Id 15586926).

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso
de Agravo de Instrumento
e passo ao seu julgamento.

Inicialmente importa salientar que, em que pese tenha sido denominado como “despacho”, o ato recorrido possui inegável cunho decisório, impondo um ônus para prosseguimento da Ação de Execução Fiscal, podendo resultar em grave prejuízo ao
MUNICÍPIO
, exigindo que o mesmo, em caráter de urgência, se insurja contra o referido ato, sendo, portanto, recorrível por Agravo de Instrumento, nos termos do art.1015, parágrafo único, do CPC.

Isso posto, tem-se que a controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade da condição imposta pelo juízo de primeiro grau para o prosseguimento da execução fiscal com a tentativa de constrição de ativos financeiros.

Após compulsar detidamente estes autos, entendo que assiste razão ao agravante. Isso porque a execução fiscal originária foi ajuizada em face de pessoa jurídica (
IMOBILIARIA CASTANHEIRA LTDA
), a qual, por sua própria natureza, não pode ser beneficiária de programas sociais como o Bolsa Família ou estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), destinados exclusivamente a pessoas físicas em situação de vulnerabilidade. A fundamentação da decisão agravada, baseada em dados populacionais e número de famílias beneficiadas, mostra-se, assim, totalmente dissociada da realidade da parte executada.

Ademais, a exigência criada pelo juízo a quo carece de fundamento legal. A Lei nº6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), diploma legal específico que rege o procedimento, estabelece em seu art.6º os requisitos essenciais da petição inicial, não havendo qualquer previsão que imponha ao exequente o ônus de comprovar a situação do executado perante cadastros assistenciais. Como bem pontuado pelo agravante, o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recursos repetitivos (Temas 876 e 268), acerca da taxatividade dos requisitos previstos na LEF, descabendo ao julgador criar novas exigências não previstas em lei para o regular processamento da execução fiscal.

Outrossim, tem-se que a decisão recorrida promove indevida inversão do ônus probatório. O Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente (art. 1º da LEF), é claro ao dispor, em seu art.854, §3º, inciso I, que, efetivada a indisponibilidade de ativos financeiros,
incumbe ao executado
,
comprovar
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Da mesma forma, o art. 805, parágrafo único, do CPC, atribui ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa o ônus de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos. Ao exigir que o
MUNICÍPIO
exequente faça prova
prévia
e
negativa
sobre eventual impenhorabilidade vinculada a benefícios sociais, o juízo
a quo
subverteu a sistemática processual, impondo ao credor um encargo que a lei expressamente atribui ao devedor.

Por fim, a determinação judicial vai de encontro à tese vinculante fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1235 (REsp 2.061.973/PR), segundo a qual
"
a
impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão
". Embora o tema trate especificamente da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC (poupança), a
ratio decidendi
– de que a impenhorabilidade é direito disponível e não cognoscível de ofício – aplica-se ao caso. Ao condicionar a própria tentativa de penhora à comprovação prévia de que os valores não são impenhoráveis por vínculo a programas sociais, o magistrado está, na prática, atuando de ofício em matéria que dependeria de provocação da parte interessada (o executado)
após
a efetivação da constrição.

Desta forma, a decisão agravada merece reforma por ser inaplicável à pessoa jurídica executada, carecer de amparo legal e inverter indevidamente o ônus da prova.

No mesmo sentido já se manifestou recentemente este e. TJ/ES, como se pode observar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. CONDICIONAMENTO À COMPROVAÇÃO DE NÃO INSCRIÇÃO DO EXECUTADO EM PROGRAMAS SOCIAIS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
RECURSO PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Lei nº 6.830/1980, norma que regula as execuções fiscais, não prevê a necessidade de comprovação de que o executado não está inscrito em programas sociais como condição para a realização de penhora online, sendo inadmissível a criação de requisitos adicionais que não estejam expressamente previstos na legislação.

2
. A decisão recorrida inverte indevidamente o ônus probatório ao exigir do exequente a comprovação de que o executado não é beneficiário de programas sociais, afrontando o Tema 1235 do STJ, que fixa que a impenhorabilidade não pode ser reconhecida de ofício e deve ser arguida tempestivamente pelo executado.

3. Recurso provido (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5019249-13.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data de Julgamento: 07/03/25). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO
a decisão recorrida para afastar a exigência de comprovação prévia acerca da inscrição da parte executada no CadÚnico ou como beneficiária do Bolsa Família para realização da penhora online via SISBAJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar
a decisão recorrida para afastar a exigência de comprovação prévia acerca da inscrição da parte executada no CadÚnico ou como beneficiária do Bolsa Família para realização da penhora online via SISBAJUD.